Tribunal: TJMT
Processo: 0004639-53.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004639-53.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LUCIA DE FREITAS OLIVEIRA - CPF: 938.087.801-00 (APELADO), STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS - CPF: 009.706.671-08 (ADVOGADO), STELLA APARECIDA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 505.617.079-87 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (APELANTE), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (APELANTE), KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 725.127.171-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO
–

CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE -
VIOLAÇÃO AO ART. 37, – IRREGULARIDADE RECONHECIDA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REALIZADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É pacifico nos tribunais superiores, que as contratações temporárias realizadas pela Administração Pública são sempre de natureza jurídico-administrativa, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho para o seu julgamento.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei orgânica municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal,
gera o direito ao
levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela Câmara Municipal de Várzea Grande/MT, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação declaratória de Nulidade de Contratação Temporária c/c Cobrança nº
4639-53.2015.8.11.0002
promovida por Lúcia de Freitas Oliveira
,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a estabilidade provisória em razão do estado gravídico da autora, e condenar o requerido ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, saldo de salário, depósitos do FGTS, e salários do período, até o término da estabilidade prevista no art. 10, II, “b” da ADCT.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em suma, que
a “
apelada teve seu contrato rescindido por ocasião do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado entre a Câmara Municipal de Várzea Grande/MT e o Ministério Público Estadual
”, portanto,
“
considerou-se nulo o contrato desde o seu nascedouro
”, de modo a não “
gerar efeitos na esfera jurídica
” o que afasta o recebimento de qualquer verba de natureza trabalhista com exceção ao salário relativo aos dias trabalhados.

Alega que não há que se falar na quitação de verbas celetistas, uma vez que o contrato firmado entre as partes, possui natureza jurídica distinta daquela firmada sob o manto da CLT.

Assevera que
“constatada a nulidade do contrato temporário e sua real natureza jurídica administrativa, não é passível de acolhimento a pretensão de recebimento de férias e terço constitucional
” como realizado pelo juízo singular, pois, além de não estarem previstas contratualmente, destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Federal em sede de repercussão geral.

Ao final, requer o provimento do apelo, com a consequente a reforma da r. sentença, para julgar totalmente improcedente o pleito autoral (Id.
138805777, fl.19).

Contrarrazões apresentada pelo apelado no Id.
138805777, fl.30.

A doutra Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante ausência de interesse público no presente caso (id.
141344156
).

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível visando à reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, para reconhecer a estabilidade provisória da apelada, em razão do estado gravídico, além de condenar o recorrente ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, depósitos do FGTS e saldo de salário, até o término do período da estabilidade.

Pois bem. Ressai dos autos, que Lúcia de Freitas Oliveira, laborou para a Câmara Municipal de Várzea Grande/MT, na função de recepcionista e auxiliar de serviços gerais, durante o período de 02/01/2013 até 30/05/2014.

Alegou que na data de 22/04/2014, submeteu-se a exame cujo teor confirmou seu estado gravídico, e ainda assim, a requerida optou por rescindir o contrato de trabalho temporário, sem observar sua estabilidade provisória prevista na Constituição Federal.

Propôs a presente ação visando o reconhecimento da estabilidade provisória em razão do estado gravídico, pagamento das verbas trabalhistas relativas ao período, além de indenização por danos morais.

Após regular tramitação processual, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para reconhecer ao direito à estabilidade provisória, pagamento do saldo de salário, depósitos do FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

Inconformado com o aludido
decisum
, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação, defendendo em síntese, a inaplicabilidade dos direitos previstos na CLT, dada a natureza jurídico-administrativo do contrato firmado entre as partes, além da incidência de julgado do STF em sede de repercussão geral.

Não prospera a irresignação
. Explico.

Sem maiores delongas, quanto à estabilidade provisória em decorrência do estado gravídico, verifica-se que a apelada, muito embora tenha sido exonerada em 30/05/2014, já se encontrava gestante na data de 22/04/2014, consoante documentação acostada aos autos (Id.
138805775, fl.21)
, logo, incontestável o direito à estabilidade desde a confirmação da gravidez, até 05 (cinco) meses após o parto.

O artigo 10, inciso II, alínea “
b
”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que se aplica aos servidores públicos, por força do artigo 39, § 3º, da CRFB, veda a dispensa arbitrária, ou sem justa causa
, da servidora gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto,
verbis
:

“
Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
”.

Demais disso, a proteção à maternidade é um direito social, com amparo constitucional, nos termos dos artigos 6º e 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal
, ex vi:

“
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias
”
. (Sem grifo no original).

E com esse entendimento, o STF manifestou-se no sentido de que a estabilidade assegurada surge com a concepção, veja-se:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
POR PRAZO DETERMINADO COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
.
GRAVIDEZ
. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 542. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás: “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATO

TEMPORÁRIO
. GESTANTE. DIREITO À REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ESTABILIDADE. PRECEDENTES STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1. As
servidoras

públicas
contratadas a título precário (
contrato

temporário
) fazem jus ao recebimento de seus vencimentos durante todo o período de
gestação
, até cento e oitenta (180) dias após o parto, ainda que não reintegrada. Precedentes Jurisprudenciais. 2. Sendo o reconhecimento do direito à estabilidade provisória da gestante o objeto principal do writ. (ARE1164587 / GO – Goiás Recurso Extraordinário Com Agravo Relator(a): Min. Cármen Lúcia Julgamento: 03/10/2018 Publicação Processo Eletrônico DJe-222 divulg. 17/10/2018 public. 18/10/2018).

Dessa forma,
consoante entendimento jurisprudencial consolidado, se durante a contratação temporária declarada nula, há a confirmação de gravidez, o reconhecimento à trabalhadora gestante, do direito à estabilidade provisória, desde àquela confirmação até o quinto mês após o parto.

Por outro lado, no que se refere ao pagamento das demais verbas declinadas na sentença, a saber: depósitos do FGTS, saldo de salário e férias acrescidas do terço constitucional, novamente, sem razão a recorrente.

É sabido que a contratação temporária é legal conforme insculpido no inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, que dispõe ainda:
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Ocorre, todavia, que não é essa a situação em apreço, já que
a apelada teve seu contrato rescindido por ocasião do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado entre a Câmara Municipal de Várzea Grande/MT e o Ministério Público Estadual, onde a apelante se comprometeu a dispensar todos os contratados em situação irregular que não se amoldassem às hipóteses

legalmente permitidas.

Apenas para que não pairem dúvidas, vejamos, no ponto de interesse as hipóteses de contratações ilegais em que a Câmara Municipal de Várzea Grande/MT comprometeu-se a dar fim:

“1) todos os seus empregados contratados temporariamente sem base em hipótese expressamente prevista em lei municipal específica; 2) todos os seus empregados contratados temporariamente para casos que, embora previstos em lei específica, não se amoldem a hipótese prevista no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, qual seja, que vise a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, entendendo-se esta como aquelas feitas para atender situação emergencial e eventual que refuja a rotina administrativa, vedando-se as hipóteses em que o contrato é efetivado para o atendimento de atividades permanentes, rotineiras, para provimento de cargos típicos de carreira;

3) todos os seus empregados contratados temporariamente para atender situação excepcional que já mais perdura (...) (Id. . 138805777, fl.114)

Desse modo, nada obstante o contrato temporário em apreço, ter se prolongado por pouco mais de 1 (um) ano, patente a ausência do caráter excepcional exigido na legislação pertinente,
e por corolário,
a afronta à Carta Magna e à Lei Orgânica Municipal que trata do tema.

Ademais, evidente o desvio de sua finalidade, já que fora utilizado como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na Administração Pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do art. 37 da CF, vejamos:

“§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período”;

Nesta perspectiva, tendo sido declarada nula a contratação, surge o direito do servidor de receber o benefício do FGTS, conforme o art. 19-A, da Lei 8.036/90,
in verbis:

“Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

No mesmo sentido é a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho:

“Súmula: 363. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS”.

Assim, não restam dúvidas quanto ao direito do recolhimento e levantamento do FGTS relativo ao período indicado na sentença.

De outra banda, no que tange às verbas rescisórias (férias acrescidas do terço constitucional), o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 10.66.677/MG, com repercussão geral, decidiu que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública,
o servidor faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas constitucionalmente previstas,
entretanto, não fazendo jus a outros direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.) vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No mesmo sentido tem decidido este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSISBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS –- CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEVIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA - PROVIDO.
Atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).
[...] (N.U 0000467-72.2009.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Portanto, comprovada a nulidade da contratação temporária pela Administração Pública, bem como a ausência de comprovação de pagamento das verbas rescisória, o servidor faz jus ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional e saldo de salário até o final do período de estabilidade decorrente do estado gravídico da servidora, valores estes que devem ser apurado em liquidação de sentença.

Dessa forma, tendo em conta que a sentença proferida se harmoniza com a moderna jurisprudência dos Tribunais Superiores, como também desta Egrégia Corte, a manutenção do decisum é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022